Tribunal: TJDFT
Processo: 0004980-69.2001.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004980-69.2001.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA, FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO, RICARDO PEREIRA FURTADO, ESPOLIO DE FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Preliminar rejeitada. 2. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que sejam localizados bens penhoráveis ou até que o devedor adquira patrimônio suscetível de penhora (artigo 921, III do CPC). 3. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 4. A ação de execução, quando amparada em cédula de crédito bancário, deverá ser proposta no prazo de 3 (três) anos, contados do vencimento, conforme previsto na Lei no 10.931/2004. 5. Decorrido o lapso temporal sem manifestação do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJPR quanto à interpretação dada ao artigo 921 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o requerimento de busca de bens penhoráveis, ainda que infrutífera, tem o condão de interromper o prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010